Tribunal: TJMT
Processo: 1024092-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 79.005.328/0001-50 (RECORRENTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 29.030.254/0001-34 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024092-38.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI

Recorrido(s):

J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA SUPERIOR A CENTO E DUAS HORAS PARA DESCARGA DE MERCADORIA. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME sustenta ter ficado aguardando por mais de 102 (cento e duas horas) horas para descarregar a carga de algodão em pluma, em armazém da Brado Logística S/A, sendo que a empresa Recorrente contratou os serviços do Recorrido para realizar o transporte da carga.

2.
O Recorrido retirou a carga em 13 de setembro de 2019 na cidade de Diamantino-MT, com a finalidade de transportar até a cidade de Rondonópolis-MT até os armazéns da empresa Brado Logística S/A.

3.
O Recorrido por meio do relatório de GPS do veículo comprova a sua chegada em 14 de setembro de 2019 na cidade de Rondonópolis, contudo, a empresa Recorrente deixou de efetuar o agendamento para o descarregamento na empresa Brado Logística S/A, sendo o ato efetivado apenas em 18 de setembro de 2019, conforme ticket de pesagem anexado ao ID n. 133412489.

4.
Ademais, verifica-se que a empresa Recorrente efetuou o agendamento em 14 de setembro de 2019 para o dia 18 de setembro de 2019, conforme documento de ID n. 133424178, bem como a conversa com preposto da Recorrente comprova essa informação, conforme mensagem de WhatsApp anexada a impugnação, razão pela qual restou comprovada a espera superior a 102 horas.

5.
Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera de 102 (cento e duas) horas.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8
. Condeno a Recorrente TRANS BROCA TRANSPORTADORA EIRELI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022